Tribunal: TJSP
Processo: 1001562-72.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
r à Constituição, sobre exigência prevista na legislação ordinária – Precedentes jurisprudenciais – Reconhecimento, do benefício fiscal constitucionalmente outorgado à entidade importadora – Sentença mantida – Remessa necessária não provida..
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001562-72.2017.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2021

Data de publicação:

18/08/2021

Ementa:
imunidade tributária – Mandado de segurança – Exigência de ICMS sobre importação de medicamentos – Pretensão da entidade filantrópica importadora ao reconhecimento da imunidade concedida no artigo 150, inciso VI, alínea "c" e § 4o, da Constituição Federal, às entidades de assistência social sem fins lucrativos – Supremacia da norma constitucional e do Código Tributário Nacional, que é lei

Ementa:
imunidade tributária – Mandado de segurança – Exigência de ICMS sobre importação de medicamentos – Pretensão da entidade filantrópica importadora ao reconhecimento da imunidade concedida no artigo 150, inciso VI, alínea "c" e § 4o, da Constituição Federal, às entidades de assistência social sem fins lucrativos – Supremacia da norma constitucional e do Código Tributário Nacional, que é lei complementar à Constituição, sobre exigência prevista na legislação ordinária – Precedentes jurisprudenciais – Reconhecimento, do benefício fiscal constitucionalmente outorgado à entidade importadora – Sentença mantida – Remessa necessária não provida..